Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721004-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ARIEL PORTO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Ariel Porto de Souza, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0728180-62.2023.8.07.0016 do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 47248164, p. 33/34). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/05/2023 pela suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que fixa medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Segundo consta, a guarnição da polícia militar foi acionada via COPOM para atender à solicitação do CIME que noticiou o descumprimento de medidas protetivas, pois o paciente, monitorado eletronicamente, estaria na zona de exclusão. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta não haver elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não houve qualquer tipo de lesão real em detrimento da vítima, mas apenas um “descumprimento formal do monitoramento eletrônico”. Salienta não ter havido contato do paciente com a vítima e que ele foi encontrado pelos policiais militares no interior de uma loja de motos, que se trata do seu local de trabalho. Ademais, afirma que o paciente informou “ao CIME quanto a questão do seu endereço e local de trabalho estarem dentro da zona de exclusão do monitoramento eletrônico”, e que “também informou que vendeu o número de telefone cadastrado no CIME, o que lhe impediu de atender as ligações realizadas pelo centro.” Registra que se trata de custodiado primário e com bons antecedentes. Alega que a regra é a liberdade, por força do princípio constitucional da presunção de inocência. Defende que a prisão cautelar não pode ser utilizada como meio inconstitucional de antecipação executória da própria sanção penal. Sustenta não haver impedimento à concessão de liberdade provisória, pois a gravidade em concreto apontada não exige o acautelamento provisório do paciente, de modo a não estar comprovada a sua real necessidade. Aduz que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, atendendo, assim, ao escopo da Lei no 12.403/2011. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para conceder a liberdade provisória ao paciente, tornando-a definitiva após o regular processamento do writ, expedindo-se alvará de soltura. Requer a observância do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando em dobro todos os prazos. Determinada a instrução dos autos com a decisão que aplicou a medida cautelar de monitoração eletrônica ao paciente (ID 47287661), a impetrante limitou-se a informar que a decisão está no processo no 0715897-07.2023.8.07.0016, que tramita no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, o qual, aparentemente, está em segredo de justiça (ID 47335844). É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher (descumprimento de medidas protetivas de urgência), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Quanto ao fumus comissi delicti, em que pesem as alegações da Defesa, é certo que a via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, necessária para a apreciação da alegação de que o contexto dos fatos foi outro que não aquele reportado no auto de prisão em flagrante. Isso porque há nos autos duas versões acerca da violação das condições da monitoração eletrônica e do descumprimento da decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência em favor da vítima. No tocante à versão do paciente, ele alega não dar muita importância à tornozeleira eletrônica porque ela apita o tempo todo. Disse que foi encontrado pelos policiais militares em seu local de trabalho e que teria informado ao CIME “quanto a questão do seu endereço e local de trabalho estarem dentro da zona de exclusão”. Ademais, questionado se o CIME não entrou em contato, o paciente afirmou que vendeu o celular cujo número era usado pelo CIME e não forneceu novo contato (ID 47248164, p. 20). De outro lado, consta que a autoridade policial manteve contato telefônico com o sargento Samuel, lotado no CIME, o qual afirmou que o paciente bloqueou o contato com o CIME há aproximadamente 01 (um) mês, sob a alegação de estar sendo importunado pelos policiais, e que tal fato foi comunicado ao Poder Judiciário. Por tal motivo, não era possível o contato com o paciente, o qual reiteradamente vinha descumprindo a zona de exclusão. Consta, por fim, que “o policial militar acrescentou que em nenhum momento o autor informou que seu atual endereço de trabalho era o local na scia Qd. 02 onde ele foi encontrado, vez que, segundo o sargento, o mesmo nunca disse trabalhar naquele local e sim com ferragens.” (ID 47248164, p. 19). Dessa forma, as alegações defensivas não comportam apreciação neste juízo de cognição sumária do habeas corpus, porquanto não comprovadas de plano, de modo que devem ser melhor esclarecidas na instrução criminal, e examinadas nos autos de origem, em juízo de cognição exauriente. Em que pese a ausência de instrução do writ com a decisão que aplicou a medida cautelar da monitoração eletrônica ao paciente, entendo estar evidenciada a presença da materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria do delito de descumprimento de decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência, tendo em vista que os elementos de informação noticiam que o paciente estava na zona de exclusão do monitoramento eletrônico e não manteve seu número de telefone atualizado, impedindo a sua regular monitoração pelo CIME. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto, em princípio, observa-se que apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade e adequação da prisão cautelar do paciente. Com efeito, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para assegurar a ordem pública, a integridade da vítima, a execução das medidas protetivas, além de conter o perigo de reiteração delitiva, diante das circunstâncias do fato que indicam a insuficiência da medida cautelar menos gravosa da monitoração eletrônica, em razão dos reiterados descumprimentos da zona de exclusão pelo paciente e por deixar de atender aos contatos feitos pelo CIME, conforme se confere (ID 47248164, p. 33/34): “O custodiado foi preso em flagrante por estar dentro de zona de exclusão de monitoramento eletrônico. O relatório de id. 159902987 - Pág. 3 indica que o custodiado, há mais de um mês, não atende às chamadas telefônicas do CIME. Não fosse apenas isso, o CIME relata que nesse período de silencia o custodiado reiteradamente ingressou no raio de exclusão. O comportamento do custodiado atenda diretamente contra a ordem pública. Ele descumpriu reiteradamente medida cautelar que lhe foi imposta judicialmente, tanto por deixar de atender aos chamados do CIME quanto, o que é pior, desrespeitando o raio de exclusão que lhe foi imposto. Além disso, a incursão na área proibida implica presunção de perigo para a vítima da violência doméstica, pois foi para sua proteção que o monitoramento foi imposto ao custodiado. Não fosse preso em flagrante, fatalmente retornaria à região a qual está proibido de ingressar. Inexiste outra cautelar menos severa que a prisão que restabeleça a percepção de ordem pública. Todas as outras exigem grau de comprometimento e colaboração do agente. O custodiado já demonstrou que não está disposto a tanto.” A falta de instrução dos autos com a decisão que aplicou a medida cautelar da monitoração eletrônica impede, por ora, a análise adequada acerca do local onde o paciente foi localizado infringindo a zona de exclusão. Assim, pela documentação que instrui os autos, não se verifica, em princípio, que a decisão impugnada apresentou fundamentação inidônea, pois motivada a decretação da prisão preventiva na necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência e de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, que estão em risco diante da reiteração do paciente nas violações às regras de monitoração eletrônica impostas, medida cautelar que foi fixada em substituição à prisão preventiva. Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pelas investidas do paciente, tendo ameaçado a vítima, mesmo estando submetido a medidas restritivas de aproximação e contato. 2. O descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1664613, 07021382420238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Considerando que houve o declínio de competência dos autos de referência na origem para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, solicitem-se as informações a esse douto Juízo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador